Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. EMBARGADO: HEMILTON SERVULO DE SOUSA FILHO, MOISES SAMPAIO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração opostos pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. (Id. 36703663) em face do Acordão Id. 36238576, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora